Tribunal: TJSP
Processo: 1019110-32.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional - Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 22/01/2018 - Parcial procedência - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e da comum - Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de contrato - Ausência

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional - Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 22/01/2018 - Parcial procedência - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e da comum - Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de contrato - Ausência de impugnação do serviço de avaliação e comprovado o registro do contrato no Detran (Resol. CONTRAN 320/2009) – Valores não abusivos - Prevalência do contratado - Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP) - Seguro de Proteção Financeira – Ausência de vício – Regularidade da contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Ação improcedente – Decaimento integral da parte ativa - Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019110-32.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAÚ S/A, é apelado JOSINEY CARLOS PAIVA PEREIRA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019110-32.2018.8.26.0003 -Voto no 13280 - LMCP/CB/LSN/FCSO/GC/GR
2
Apelação Cível no 1019110-32.2018.8.26.0003
Apelante: Banco Itaú S/A
Apelado: Josiney Carlos Paiva Pereira
Comarca: São Paulo
- 5a Vara Cível do Foro Regional III-Jabaquara
Juiz (a) 1o Grau: Claudia Felix de Lima
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13280
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional
- Cédula de crédito bancário com garantia de alienação
fiduciária firmada em 22/01/2018 - Parcial procedência -
Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não
implica automática revisão contratual, exigindo exame do
contrato diante da legislação bancária e da comum - Tarifas
de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de
contrato - Ausência de impugnação do serviço de avaliação
e comprovado o registro do contrato no Detran (Resol.
CONTRAN 320/2009)
Valores não abusivos -
Prevalência do contratado - Regularidade da contratação e
cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento
do REsp repetitivo 1.578.553/SP) - Seguro de Proteção
Financeira
Ausência de vício
Regularidade da
contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp
repetitivo no 1.639.320/SP)
Ação improcedente

Decaimento integral da parte ativa - Sentença substituída
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 11/10/2019 (fls. 188/197), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente ação revisional de contrato, e declarou indevidas as
cobranças relativas ao seguro prestamista, e às tarifas de avaliação do bem e de
registro de contrato. Em razão do decaimento recíproco, custas e despesas
processuais foram distribuídas igualmente, além de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre a condenação, devidos pela ré, e sobre a diferença entre o valor
pedido na inicial e o concedido, devidos pelo autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019110-32.2018.8.26.0003 -Voto no 13280 - LMCP/CB/LSN/FCSO/GC/GR
3
O Banco apela alegando que houve avaliação do veículo
dado em garantia sendo devida a cobrança da tarifa e estando o valor dentro do
praticado pelo mercado, além disso, o recorrido não discute a prestação do serviço,
apenas afirma a ilegalidade da cobrança; que a contratação do seguro é uma opção
do cliente e há proposta de adesão ao seguro de forma apartada onde a parte deu
aceite expresso; que houve registro de alienação financeira sobre o veículo no
Detran, sendo devida a tarifa cobrada. Pede provimento para reversão do julgado
(fls. 199/207).
Contrarrazões às fls. 213/221.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 07/11/2019, é tempestiva e preparada.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios
de proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC e
autorizam ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento
automático de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da
legislação bancária e da comum.
No caso, objetiva-se revisão de cédula de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária firmada em 22/01/2018 (fls. 69/73).
A cobrança das tarifas de avaliação do bem (TAB ou
TAG) e de registro de contrato segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no
REsp no 1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019110-32.2018.8.26.0003 -Voto no 13280 - LMCP/CB/LSN/FCSO/GC/GR
4
1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja
ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado
- DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019110-32.2018.8.26.0003 -Voto no 13280 - LMCP/CB/LSN/FCSO/GC/GR
5
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da
tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e
a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
No caso, em relação à tarifa de avaliação do bem (TAB ou
TAG), alega-se genericamente que a cobrança é indevida, enquanto o requerido
sustenta previsão contratual e nas normas do CMN, Resolução 3.919/10, e prestação
do serviço. Prevalecem os termos do contrato (item 3.6 das condições específicas
fls. 69), até para não se negar vigência ao CPC/2015, art. 10 (decisão surpresa). E o
valor cobrado de R$ 500,00 não é abusivo diante do total financiado de R$
71.340,50.
A cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame é
devida, pois cuida de providência necessária para registro da alienação fiduciária
perante o órgão de trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009). Essa tarifa está
expressamente pactuada no item 3.7.1 das condições específicas do contrato (fls.
69), e o serviço foi prestado, ausente contraprova. E o valor cobrado de R$ 120,03
não se enquadra em onerosidade excessiva.
De tal modo, manifestada anuência à contratação, e não
demonstrado vícios diante dos recursos repetitivos retro assentados, resulta obstada
revisão contratual, hígidas as cláusulas contratuais, sem ofensa ao CDC,
especialmente art. 51, IV.
Em relação à cobrança do seguro de proteção
financeira/prestamista, a questão segue o entendimento sedimentado no REsp no
1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do artigo 1.036 e 1040,
ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), que abaixo se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019110-32.2018.8.26.0003 -Voto no 13280 - LMCP/CB/LSN/FCSO/GC/GR
6
transcreve:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, o autor afirma abusividade da cobrança. No
entanto, não houve comprovação de que fora compelido ou coagido a aderir ao
seguro, firmado em documento a parte (fls.74) do contrato de financiamento.
Ademais, a pretensão esbarra no venire contra factum proprium, já que não houve
ao longo da execução do contrato nenhuma reclamação, sequer invocação do direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019110-32.2018.8.26.0003 -Voto no 13280 - LMCP/CB/LSN/FCSO/GC/GR
7
de arrependimento conferido ao consumidor, e se o evento assegurado se verificasse
por certo seria invocada a cobertura, tais quais as inúmeras ações com esse objeto e
fundamento. E o valor de R$ 471,93 não caracteriza onerosidade.
O recurso é provido, seguindo julgada improcedente a ação,
arcando a parte ativa por inteiro com os ônus do decaimento e com os honorários
advocatícios, observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão
julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária,
infraconstitucional, ou da Constituição Federal para fins de prequestionamento, no
que se consideram automaticamente prequestionadas todas as disposições legais
discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)